Tribunal: STF
Processo: RE 72896
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-22
Data de publicação: 1972-05-22

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO; LIMITAÇÕES CONSTANTES DOS DIVERSOS INCISOS
DO ART. 308 DO REGIMENTO INTERNO DO STF. PARA AFASTA-LAS, CONSOANTE
A SEGUNDA RESSALVA CONTIDA NO REFERIDO PRECEITO, CAPUT, NÃO BASTA A
INDICAÇÃO DE UM SÓ ACÓRDÃO DO STF, INSUFICIENTE QUE E PARA A
COMPROVAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE.
RECURSO NÃO CONHECIDO.